Tribunal: TJES
Processo: 5001639-24.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001639-24.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS FERRARI
RECORRIDO: EBR INFORMATICA LTDA - ME
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 392533) que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a validade da multa de fidelização (R$ 480,00) e, portanto entendendo inexistir ato ilícito por parte da requerida quanto a negativação, entendendo ainda pela inexistência de dano moral.

Colhe-se da inicial que o autor contratou serviço de internet com a ré em 04/04/2012, e que em 21.08.2017 assinou um aditivo contratual camuflado de termo contratual melhorando a velocidade de acesso à internet, denominada PROMO EBR Mais- Internet 10 Mb”. Sustenta que em separado assinou um aditivo contendo previsão de multa contratual no valor de R$ 480,00 ( quatrocentos e oitenta reais) para o caso de rescisão contratual antes do prazo de 24 meses. Aduz que passados oito meses, devido a insatisfação com o serviço, requereu o cancelamento do contrato em 03.05.2018. Afirma que em 07.07.2018 foi surpreendido com uma notificação de negativação e posteriormente a negativação de seu nome, devido a cobrança da multa de 480,00 ( quatrocentos e oitenta reais), motivo pelo qual ingressou com apresente ação postulando a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome do SPC/SERASA, bem como reparação moral.

Em relação as contrarrazões em que pese constar sua juntada, não há conteúdo, conforme certificado, id. 3715482, sendo portanto responsabilidade da parte que juntou qualquer problema referente a falta de conteúdo da mesma.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, argumentando que a r. sentença de piso não se manifestou quanto a alegação de que o aditivo cobrando multa foi assinado em separado, sustentando ainda que foi camuflado um aditivo contratual de mudança de velocidade de acesso a internet em um novo contrato. Aduz ainda que a r. sentença de piso não se manifestou em relação a multa cobrada, pois nos termos do artigo 58 da Resolução da ANETEL, em se considerando a legalidade da multa, a mesma deveria ser proporcional ao valor restante da fidelidade. Requer a reforma da r. sentença de piso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Assistência Judiciária Gratuita devidamente deferida, id. 5484563.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, dispõe o artigo 57 da Resolução 632/214 da ANATEL:

“
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º Os benefícios referidos no
caput

devem ser objeto de instrumento próprio
, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

§ 3º O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:

I - o prazo de permanência aplicável;

II - a descrição do benefício concedido e seu valor;

III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.”

Sendo assim, ainda que não se trate de um novo contrato como menciona a ré e sim de um aditivo concedendo ao autor um benefício de aumento de velocidade de internet, poderia a ré exigir um prazo de permanência, que segundo a legislação deve ser objeto de instrumento próprio e não pode ser superior a 12 meses, portanto, plenamente cabível a aplicação de multa para o caso de rescisão antecipada.

Analisando-se os autos, verifica-se que foi ajustado entre as partes um prazo de permanência quando da assinatura do contrato, que restou determinada em 24 meses, assim, como bem reconheceu a r. sentença de piso, tal prazo é abusivo, porém ainda que o prazo fosse reduzido para 12 meses, não seria viável a exclusão da multa, pois quando do cancelamento do contrato, 03.05.2018, não havia decorrido o prazo máximo de permanência de 12 meses, que findaria apenas em 21.08.2018, já que o contrato foi assinado em 21.08.2017, portanto plenamente devida a cobrança da multa.

Com relação ao valor a ser cobrado pela multa, o artigo 58 da Resolução 632 da ANATEL, estabelece:

“
Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.”

Desta feita, sendo o contrato cancelado em 03.05.2018, deve ser aplicada multa proporcional ao tempo restante para o termino do prazo de permanência, no caso 21.08.2018. Sendo assim, o real valor que deve ser cobrado do autor é: o valor da multa R$ 480,00 dividido por 12 , multiplicado pela quantidade de meses restante para o término do prazo, somando-se ainda o valor correspondente aos dias faltantes, no caso R$ 480/12x3+ R$24( 18 dias). Assim, o valor a ser pago pelo autor a título de multa por rescisão antecipada é de R$ 144,00 ( cento e quarenta e quatro reais), devendo sobre o valor incidir juros desde a citação e correção monetária desde a cobrança efetuada, 07.07.2018.

Assim,
vota-se pela reforma da r. sentença apenas para minorar o valor da multa cobrada para R$ 144,00 ( cento e quarenta e quatro reais), incluindo-se ainda que sobre o valor deve

incidir juros desde a citação e correção monetária desde a cobrança efetuada, 07.07.2018
,
mantendo-se a r. sentença de piso em seus demais termos.

Diante da manutenção parcial da sentença, ainda que tenha sido reduzido o valor da multa, não há como se reconhecer lesão moral.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
e
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da multa cominada para
R$ 144,00 ( cento e quarenta e quatro reais), devendo incidir ainda sobre o valor

juros desde a citação e correção monetária desde a cobrança efetuada, 07.07.2018
,
mantendo-se a sentença de piso por seus demais termos.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)